Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707433-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO DUPUY HERMES, MULTIGRAIN S.A. APELADO: MULTIGRAIN S.A., DIEGO DUPUY HERMES D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas pelo embargante DIEGO DUPUY HERMES e pela embargada MULTIGRAIN S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu, com fulcro no art. 485, V, do CPC, os embargos opostos à execução movida para pagamento de multa fixada em contrato de compra e venda de safra futura de soja. O processo foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da litispendência com ação anulatória do título executivo movida pelo embargante na Comarca de Correntina/BA. A análise dos autos revela ser necessária a suspensão do presente feito e do processo de execução, por prejudicialidade externa, até o julgamento da ação desconstitutiva do débito, ajuizada pelo embargante perante a Justiça do Estado da Bahia, o que se mostra imperativo, inclusive, para assegurar ao embargante devida prestação jurisdicional. Com efeito, pelo que se apura dos autos, é incontroverso que antes do ajuizamento da execução e dos presentes embargos, o devedor já havia ingressado com ação de rescisão contratual com pedido alternativo de anulação da cláusula penal objeto da execução, sendo que naquele feito também se discute a validade da cláusula de eleição do foro de Brasília. E pelo que se verifica o cotejo entre a inicial da referida ação antecedente (ID 21661003) a e peça de oposição dos presentes embargos à execução (ID 21660993), são idênticas as causas de pedir e os pedidos relativos à rescisão do contrato sem ônus às pares por caso fortuito e de força maior, além das impugnações quanto à incidência e eventual excesso da cláusula penal ajustada no contrato de venda se safra futura de soja. E também já está estabelecida na ação antecedente ajuizada pelo embargante na Comarca de Correntina/BA discussão acerca da validade da cláusula de eleição de foro, matéria arguida pela embargada em constatação naquele feito (ID 21661002). Nesse contexto afere-se que está correta a apreensão exarada na sentença, ao menos em parte, quando conclui que não há conexão, mas litispendência, que impede que nesses embargos à execução o embargante pretenda obter providência que pende de julgamento em ação de conhecimento anterior, a respeito da rescisão contratual, do afastamento da multa e ,ainda, sobre a validade d cláusula de eleição de foro. Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMANDAS COM AS MESMAS PARTES, OS MESMOS PEDIDOS E AS MESMAS CAUSAS DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Há litispendência quando a parte, depois de ajuizar ação anulatória, opõe embargos à execução com os mesmos pedidos e causas de pedir. II. Configurada a litispendência em virtude da reprodução de demanda com as mesmas partes, os mesmos pedidos e as mesmas causas de pedir, deve ser extinta aquela proposta quando já pendente o litígio, na esteira do que prescrevem os artigos 337, §§ 1o, 2o e 3o, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil. III. Recurso desprovido. (Acórdão 1182792, 20160110007157APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 346/354) Contudo, as questões apreciadas e decididas na ação de conhecimento anterior à execução, em que se discute a validade do título e a exigibilidade da obrigação, podem influenciar a análise dos pressupostos da execução, e fundamentar eventual provimento dos embargos do devedor. Nesse sentido, verifica-se que além de reprisar matéria já tratada na ação movida pelo embargante na Comarca de Correntina/BA, o que é vedado pela litispendência, há pedido de extinção e suspensão a execução por inexigibilidade da obrigação, em razão do ajuizamento da anterior ação rescisória com pedido anulatório de cláusula penal. A sentença embargada se limitou a extinguir o processo em razão da litispendência, sem apreciar tal pretensão cumulativa deduzida pelo embargante, mesmo representando matéria passível de ser aventada em embargos à execução, nos moldes do art. 917, I, do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; Nesse contexto, verifica-se que o julgamento do mérito do pedido deduzido nesses embargos à execução, volvido à declaração de inexequibilidade do título, depende da resolução de mérito a ser empreendida da ação de conhecimento antecedente movida pelo embargante na Comarca de Correntina/BA. Assim, trata-se de hipótese de suspensão do presente apelo, até o julgamento do mérito do processo antecedente, por prejudicialidade externa, na forma do artigo 313, V, 'a', do CPC, in verbis: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; A suspensão por prejudicialidade externa mostra-se necessária inclusive para evitar a prolação de decisões conflitantes, considerando que mesmo a competência do Juízo da execução pode restar afetada, caso se decida pela nulidade de cláusula de eleição de foro na ação antecedente movida pelo embargante no Estado da Bahia. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribuna de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. CONEXÃO E REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULTATIVO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA. DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DO FEITO. NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.(...) 2. A controvérsia recursal consiste em averiguar a existência de prejudicialidade externa apta a justificar a ordem judicial de suspensão da ação de execução e dos embargos à execução, em razão de sentença proferida em ação autônoma na qual foi proferida sentença que reconheceu a inexistência de débito. 3. Verifica-se que o ordenamento processual vigente, considerando a possibilidade de decisões conflitantes ou em face da relação de conexão ou de dependência entre as ações, estabelece a possibilidade de que sejam julgadas pelo mesmo órgão julgador (Art. 55, § 1o, do CPC) ou ainda de suspensão de uma das ações no caso de prejudicialidade (Art. 313, V, do CPC). 4. No processo de execução, por força de expressa previsão legal (Art. 921, I, do CPC), e consequentemente nos embargos à execução, a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo. (...) (Acórdão 1332303, 07482851620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. (...) 3. Configura-se prejudicialidade externa quando os embargos à execução se fundamentam na tese de valor locatício menor do que o pretendido na ação executiva de título extrajudicial, e há pendente de decisão definitiva ação revisional discutindo tal valor. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1261510, 07236223720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que existam entendimentos divergentes ao deduzido nos referidos paradigmas, mostra-se imperativa a suspensão do presente embargos à execução e do processo de execução, pois as peculiaridades do caso em concreto denotam a existência de uma crise de jurisdição que afeta o direito constitucional de ação do embargante. De fato a suspensão do presente feito por prejudicialidade externa é imprescindível para assegurar prestação jurisdicional ao embargante, já que os presentes embargos à execução restaram extintos por litispendência, enquanto a ação de conhecimento antecedente ajuizada na Comarca de Correntina/BA está suspensa até a resolução definitiva do presente feito, como se verifica no ID 27123066. Ou seja, a suspensão do processo antecedente, em que se discute questões prejudiciais ao presentes embargos à execução, extintos por litispendência, deixa o embargante completamente desprovido de defesa jurídica em face de execução em curso. Essa apreensão exige a suspensão tanto desses embargos quanto da execução, até o julgamento da ação anteriormente movida pelo embargante, notadamente por já estar garantido o Juízo e haver decisão do Poder Judiciário do Estado da Bahia reconhecendo a relevância das alegações deduzidas pelo embargante para se insurgir contra a cobrança da dívida. Verifica-se que o Juízo da Comarca de Correntina/BA concedeu ao embargante liminar extensa, suspendendo a exigibilidade do crédito, entendendo ser relevante a argumentação sustentada para impugnar a incidência e a extensão da cláusula penal que é objeto da execução que corre no Juízo de origem, confira-se: O"Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, para determinar a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes do SPS, bem como seja compelido em abster-se de efetuar qualquer negativação futura nos órgãos de proteção ao crédito, apenas e tão somente se relacionado ao contrato objeto desta lide (no 3000054243/2015) firmado com o réu e que este abstenha-se de praticar qualquer ato de execução do contrato objeto da presente cautelar, até seja julgada a ação principal, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reis)" (ID 21661001 - Pág. 3). De fato, como mencionado pela embargada, verifica-se que a referida decisão foi parcialmente reformada pelo Tribunal de Justiça da Bahia no julgamento do Agravo de Instrumento no 0162643-20.2016.8.05.0909. Contudo, a referida decisão não afastou a verossimilhança constatada nas alegações deduzidas pelo embargante para impugnar a cobrança de multa pela embargada, tendo cassado apenas em parte a liminar concedida em primeiro grau, na parte que impedia o ajuizamento de execução pela embargada, considerando que a suspensão de execução prescinde da demonstração dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, que trata da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, in verbis: "Como ponderado pela parte Agravante nas suas razões recursais, o art. 783 do Código de Processo Civil lhe garante o direito ao ajuizamento da ação executiva e, do mesmo modo, o art. 914 do referido diploma processual garante ao agravado se opor à execução oferecendo seus embargos à execução, sendo certo que uma ação ordinária poderá surtir os mesmos efeitos dos mencionados embargos. Por outro lado, o art. 919, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão da execução quando o direito invocado pelo embargante se mostrar plausível a ensejar a antecipação da tutela.(...) Como se vê, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 919, 8 1o, a possibilidade de concessão de tutela provisória para suspender a execução, desde que preenchidos determinados requisitos, não havendo justificativa plausível para a manutenção da parte da decisão que impede a Agravante de propor ação de execução contra o Agravado." ID 79199207 Assim, há decisões judiciais no Poder Judiciário do Estado da Bahia que reconheceram a relevância das alegações sustentadas pelo embargante na ação movida para obter a rescisão do contrato ou da revisão de cláusula penal, inclusive com proibição de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplente, encontrando a suspensão da exequibilidade da crédito óbice apenas na falta de garantia do Juízo. Nesse mesmo sentido foi a decisão proferida no presente feito para indeferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por falta de segurança do Juízo (ID 21661009). Mas pelo que se verifica dos autos da execução, a dívida já está garantida por penhora de imóvel rural de quinhentos 533,0670ha (quinhentos e trinta e três hectares seis ares e setenta centiares), que se mostra suficiente para garantia do Juízo, como se verifica no Termo de Penhora de ID 7001671 dos autos da execução, lavrado em 14 de agosto de 2020. Assim, de tudo que se apura, a resolução dos presentes embargos à execução prescinde da resolução de ação de conhecimento prévia, capaz de afetar a exequibilidade da dívida, impondo, assim, a suspensão do feito por prejudicialidade externa, inclusive para viabilizar a tramitação e julgamento do processo antecedente. Solução diversa, mantendo a sentença de extinção do presente feito por litispendência e o sobrestamento daquele feito, deixaria o embargante sem acesso ao Judiciário, impedindo sua defesa em face da execução movida pela embargada, mesmo havendo decisão reconhecendo a relevância das suas alegações e promovida a garantia da execução por suficiente penhora. Diante do exposto, determino a suspensão do presente processo por prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, V, 'a', do CPC, até o julgamento de mérito do processo no . 0000902-66.2016.8.05.0069, em tramite na 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Correntina/BA. Em razão da pendência de decisão judicial acerca da subsistência do débito objeto da execução e em atenção ao decidido pelo Tribunal de Justiça da Bahia no julgamento do Agravo de Instrumento no 0162643-20.2016.8.05.0909, evidenciando a relevância da argumentação sustentada, e já havendo garantia do Juízo, suspendo também o processo de execução até o julgamento do presente feito, com fulcro no art. 919, § 1o, do CPC, sem prejuízo do prosseguimento dos atos necessários ao registro da penhora. Comunique ao Juízo de origem e para cumprimento desta decisão, e ao Juízo da 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Correntina/BA a fim de que possa dar prosseguimento ao processo que tramita sob sua jurisdição. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator